Tribunal: TJMT
Processo: 1041052-33.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041052-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.767.681-44 (RECORRENTE), THIAGO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 074.435.865-58 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041052-33.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1041052-33.2024.8.11.0002

Recorrente:

Danieli Vieira de Oliveira

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de refaturamento da fatura de consumo mensal de energia e o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o consumo apurado é devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o refaturamento da fatura de energia e a indenização por dano moral em razão de cobrança considerada excessiva, à vista de ausência de consumo presumido pelo consumidor e da perícia realizada no equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo não permitiu apuração de média mensal em razão do curto período contratual.

O aumento do consumo foi compatível com período de altas temperaturas e aplicação de bandeira vermelha.

Laudo pericial atestou o pleno funcionamento do medidor, afastando hipótese de erro de medição.

A concessionária agiu de boa-fé e dentro dos parâmetros legais, inexistindo falha na prestação do serviço.

Não restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não há falha na prestação do serviço quando a concessionária comprova, mediante perícia técnica, a regularidade do consumo registrado. 2. A ausência de histórico de consumo não é suficiente para comprovar cobrança indevida. 3. A cobrança considerada excessiva, desacompanhada de prova de defeito do medidor ou de erro da concessionária, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei nº 9.099/1995, artigo. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 18.03.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1003353-05.2021.8.11.0037, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 07.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041052-33.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1041052-33.2024.8.11.0002

Recorrente:

Danieli Vieira de Oliveira

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Erica Cristina Ramos de Souza.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem
: 2ºJuizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Sentença
(Id.
279315941):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que teria sido comprovado que o consumo apurado no medidor é o devido pela consumidora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279315943): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 279315948)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041052-33.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1041052-33.2024.8.11.0002

Recorrente:

Danieli Vieira de Oliveira

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), que passam a integrar este voto.

Trata-se de
ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar o refaturamento da fatura gerada em novembro de 2024, que apurou o consumo de energia entre 04/10/2024 e 07/11/2024. Na referida cobrança foi apurado o consumo de 846 kWh e cobrado o valor de R$ 1.044,06 (mil e quarenta e quatro reais e seis centavos).

Narra a consumidora que teria ficado fora da residência entre 11/10/2024 e 26/10/2024, o que a seu ver, coaduna com a alegação de irregularidade da cobrança.

Foi apresentado pela parte recorrida o histórico de consumo entre 09/2024 e 12/2024.

Considerando o curto período do contrato, passo a colacionar os registros mensais:

Como se observa, não é possível apontar uma média de consumo em razão do curto lapso temporal, considerando ainda, que em novembro de 2024 foi um mês de fortes ondas de calor e com cobrança de bandeira vermelha.

Ademais a concessionária agiu nos limites da boa-fé e conforme suas obrigações legais, submetendo o equipamento suspeito à perícia pública isenta, cujo laudo afastou qualquer irregularidade. Não houve falha na prestação do serviço que ensejasse refaturamento ou indenização. Tampouco restaram preenchidos os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

Logo, foi devidamente comprovado que o aparelho estava em bom funcionamento, aliado ao fato de que não há registro de histórico de consumo substancial para análise de média e rotina de consumo, afasta a pretensão autoral.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 05/05/2025